Tribunal: TJES
Processo: 5018993-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018993-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por instituição financeira e por franqueadora de serviços odontológicos contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, em razão da não conclusão de tratamento odontológico e de contratação de financiamento bancário viciado (realizado sob pretexto de simulação no interior da clínica).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a franqueadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos causados pela unidade franqueada; (ii) se a instituição financeira responde por vícios em contrato de financiamento acessório e vinculado ao serviço principal; e (iii) se houve configuração de danos morais e acerto no valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores pelas franqueadas, uma vez que se beneficia da marca para atrair clientela e exerce controle sobre a operação, aplicando-se a Teoria da Aparência e o art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. O contrato de financiamento bancário, quando celebrado de forma vinculada e no interior do estabelecimento prestador do serviço (clínica), possui natureza de contrato acessório, de modo que a inexecução do serviço principal e o vício na contratação comunicam-se à instituição financeira, que assume o risco do empreendimento. 5. O abandono de tratamento odontológico e a cobrança de valores indevidos por financiamento não desejado superam o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
ou pela própria gravidade do fato. 6. O
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8.
Tese de julgamento:
“A franqueadora e a instituição financeira que concede crédito vinculado no interior de estabelecimento comercial respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço e vícios na contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18. Lei nº 9.099/1995, art. 46. Lei nº 13.966/2019 (Lei de Franquias).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2015.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, Zelio Lima da Cruz, ingressou com ação em face de Tooth Odontologia Ltda, Banco Votorantim S.A. e Odontocompany Franchising S.A. Relata ter contratado serviços odontológicos (limpeza, extrações e próteses) com a clínica Tooth pelo valor de
R$ 2.460,00
, integralmente quitado. Afirma que a clínica não entregou as próteses contratadas. Sustenta, ainda, que foi induzido a erro por prepostos da clínica para assinar um contrato de financiamento com o Banco Votorantim no valor de
R$ 3.366,54
, sob o pretexto de ser uma "simulação" para implantes, serviço que não desejava contratar. Pleiteou a rescisão dos contratos, devolução do valor pago e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos em face da Odontocompany e do Banco Votorantim. Determinou o cancelamento dos contratos e declarou a inexistência de débitos. Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.460,00
por danos materiais e
R$ 6.000,00
por danos morais.

3. Das Razões Recursais:
ambos os réus interpuseram recurso inominado. O
Banco Votorantim S.A
sustenta a regularidade da contratação digital, validada por biometria facial (selfie) e geolocalização no ambiente da clínica. Alega inexistência de ato ilícito, exercício regular de direito nas cobranças e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e aplicação da taxa SELIC. A
Odontocompany Franchising S.A
argui preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia complexa. No mérito, sustenta ilegitimidade passiva, alegando que a Lei nº 13.966/2019 afasta a relação de consumo entre franqueador e o cliente da franquia, inexistindo solidariedade por atos de gestão da unidade autônoma

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. No mérito, a sentença não merece reparos. A solidariedade entre a franqueadora (
Odontocompany
) e a instituição financeira (
Banco Votorantim
) decorre do sistema de proteção ao consumidor previsto nos Arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

6.
Quanto à Odontocompany, as franqueadoras respondem solidariamente pela inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, baseando-se na organização da cadeia de serviços e na teoria da aparência. A Lei nº 13.966/2019 regula a relação entre franqueador e franqueado, mas não afasta a incidência do CDC perante terceiros consumidores.

7.
Em relação ao
Banco Votorantim
, embora apresente provas de validação digital (selfie), o financiamento é contrato acessório vinculado ao serviço principal. Provada a falha na prestação do serviço odontológico (inexecução) e o vício de consentimento na oferta do crédito dentro da clínica, a instituição financeira responde objetivamente pelo risco do negócio ao se associar a fornecedores inidôneos.

8.
Os danos materiais (restituição do valor pago por serviço não fruído) e os danos morais (frustração de tratamento de saúde e desgaste excessivo) foram corretamente arbitrados e observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na quantificação do dano.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

10
. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)